Tribunal: TJSP
Processo: 1012558-79.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de cobrança. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Ausência de repasse de valores por ausência de reconhecimento das transações pelo titular de cartão de crédito. Cabimento. A ré atua como intermediadora entre o vendedor e emissor de cartões de crédito Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de cobrança. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Ausência de repasse de valores por ausência de reconhecimento das transações pelo titular de cartão de crédito. Cabimento. A ré atua como intermediadora entre o vendedor e emissor de cartões de crédito Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.